Tribunal: TJBA
Processo: 0001016-18.2013.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001016-18.2013.8.05.0228

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): ELISA REGO PIRES DE SOUZA, ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA

APELADO: CARLOS ANTONIO PAIXAO DE JESUS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA JUNTADO SEM REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. DOCUMENTO ILEGÍVEL. INEFICÁCIA. OBRIGAÇÃO PESSOAL DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE DO TITULAR CADASTRADO NA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA SOBRE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, sob o fundamento de que o réu havia alienado o imóvel antes do período dos débitos (2010-2012).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se

(i) o contrato de compromisso de compra e venda e manifestações do réu, sem representação processual válida, são aptos a afastar a narrativa da concessionária;

(ii) se a alienação do imóvel exonera o titular cadastrado da responsabilidade pelos débitos de consumo de água.

III. Razões de decidir

3. Documentos juntados pelo réu revel, sem advogado constituído, carecem de eficácia processual, conforme arts. 103 e 104 do CPC. Além disso, o contrato não apresenta condições mínimas de legibilidade.

4. A jurisprudência pacífica do STJ e de Tribunais pátrios reconhece que as dívidas de fornecimento de água e energia possuem natureza pessoal, vinculando o usuário cadastrado e não o imóvel.

5. A ausência de comunicação formal da alteração de titularidade mantém o consumidor registrado como responsável pelos débitos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente a ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento do valor devido, acrescido de correção monetária e juros legais.

Tese de julgamento: “1. Documentos apresentados por réu revel, sem representação processual válida, são ineficazes para infirmar as alegações da parte autora. 2. As dívidas de fornecimento de água constituem obrigação pessoal, sendo responsável o usuário cadastrado junto à concessionária, independentemente da alienação do imóvel, salvo comunicação formal de alteração de titularidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 103, 104, 344 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.258.866/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª Turma, j. 16.10.2012; TJPR, Apelação Cível nº 0000244-49.2021.8.16.0202, Rel. Marcelo Wallbach Silva, j. 27.06.2023; TJDFT, Acórdão nº 1158697, Rel. Eustáquio de Castro, j. 13.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001016-18.2013.8.05.0228, sendo Apelante a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA e Apelado o Carlos Antônio Paixão de Jesus, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso
e
dar
-lhe provimento.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator